Tribunal: TJSP
Processo: 2042889-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que homologou os cálculos periciais. Alegação de prescrição intercorrente entre a denúncia do acordo e a citação dos executados no processo de execução. Desídia do exequente não constatada. Processo não paralisado. Arquivamento que durou poucos meses. Citação por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que homologou os cálculos periciais. Alegação de prescrição intercorrente entre a denúncia do acordo e a citação dos executados no processo de execução. Desídia do exequente não constatada. Processo não paralisado. Arquivamento que durou poucos meses. Citação por meio de carta precatória que implica em morosidade processual não causada pela parte. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Matérias relativas à falta de liquidez e certeza do título e cobrança de encargos posteriores ao acordo já preclusas. Rediscussão impossibilitada. Valores pagos no curso da execução. Decote regularmente realizado pelo expert. Abatimento de quantia relativa ao maquinário deixado no imóvel. Impossibilidade de análise. Matéria não submetida à apreciação do d. Juízo a quo que implicaria em supressão de instância. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042889-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante INDUSTRIA
E COMERCIO E EXPORTAÇÃO ART ITALIA LTDA, é agravado SALVATORE
FASCIANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042889-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12.792
2
COMARCA:
GUARULHOS
AGRAVANTE:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO ART ITALIA LTDA
AGRAVADO:
SALVATORE FASCIANA
INTERESSADO:
PORSIA MARIA CRISTINA GALUZZI MILANI
VOTO N.o 12.792
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que
homologou os cálculos periciais. Alegação de prescrição
intercorrente entre a denúncia do acordo e a citação dos
executados no processo de execução. Desídia do exequente não
constatada. Processo não paralisado. Arquivamento que durou
poucos meses. Citação por meio de carta precatória que implica
em morosidade processual não causada pela parte. Aplicação da
Súmula 106 do STJ. Matérias relativas à falta de liquidez e certeza
do título e cobrança de encargos posteriores ao acordo já
preclusas. Rediscussão impossibilitada. Valores pagos no curso da
execução. Decote regularmente realizado pelo expert. Abatimento
de quantia relativa ao maquinário deixado no imóvel.
Impossibilidade de análise. Matéria não submetida à apreciação do
d. Juízo a quo que implicaria em supressão de instância. Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo e ativo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de despejo,
ora em fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos do perito judicial,
determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 654.234,90.
Alega a agravante ocorrência de prescrição intercorrente, pois o
acordo foi celebrado em 05/09/1997, homologado pelo juízo em 17/12/1997, transitado
em julgado em 19/01/1998. A transação foi denunciada em 03/04/1998, mas a citação da
ré efetivou-se apenas em 10/05/2004, quando já decorridos mais da metade do prazo
prescricional da lei antiga, o qual continuou a correr pela regra do art. 2.028, do Código
Civil. Impugna o laudo. Ressalta que devia R$ 330,00, além das 7 parcelas de R$
1.000,00, o qual atualizado para fevereiro de 2020, acrescido da multa de 20% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042889-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12.792
3
acordo, perfaz a quantia de R$ 99.198,14. Além disso, também os locativos com
vencimentos subsequentes são atualizados para alcançar o total de R$ 192.775,74.
Entende indevidas as verbas relativas a fatos posteriores à celebração do acordo.
Discorda da inclusão dos débitos de IPTU, tendo em vista que, embora constasse do
acordo, não foi estabelecido valor, tornando ilíquida a cobrança. Insiste que as custas e
despesas processuais totalizam R$ 26.113,46, porém já se pagou R$ 85.305,34, do qual
deve ser abatida a quantia anterior, bem como descontados os valores relativos ao
maquinário dado como parte de pagamento, abatendo-se a quantia de R$ 190.668,63.
Entende devido, portanto, apenas R$ 42.113,37.

Deferiu-se o pedido de efeito suspensivo, intimando-se o
agravado da alegação de prescrição (fls. 1.129/1.130).
Contraminuta a fls. 1.138/1.152.
É O RELATÓRIO.

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c.
cobrança de alugueis e encargos ajuizada pelo agravado locador contra a agravante
locatária e fiadores, Gernando Milani Neto e Porsia Maria Cristina Galuzzi Milani, com
fundamento em contrato de locação de imóvel comercial envolvendo 4 lotes, conforme
pacto de fls. 48/49 e 61/62.
Ainda na fase citatória, as partes noticiaram a celebração de
acordo (fls. 111/114), que foi homologado por sentença às fls. 127.
O locador informou, em 11/12/1997, o descumprimento da
avença, requerendo a execução (fls. 129). O arresto do imóvel foi efetivado em
18/05/1999 (fls. 220).
Os executados foram intimados do arresto do imóvel e
posteriormente citados em execução em 28/04/2003 e 10/05/2004 (fls. 416 e 418).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042889-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12.792
4
A corré Porsia ajuizou embargos de terceiro (fls. 17/21), o qual foi
julgado improcedente (fls. 37/38).
Os réus opuseram exceção de pré-executividade (fls. 597/607),
arguindo ausência de liquidez e certeza do título e excesso de execução pela
compensação não realizada.
A insurgência foi rejeitada pelo d. Juízo a quo (fls. 650) e o agravo
de instrumento interposto contra a decisão não foi sequer conhecido por ausência de
peça facultativa imprescindível (fls. 688/693), bem como o agravo regimental (fls.
704/709).
Intimado a dar andamento ao feito (fls. 720), o exequente não se
manifestou (fls. 722), culminando com o arquivamento dos autos do processo em
27/07/2010 (fls. 724).
Em 1o/09/2011 os autos foram desarquivados (fls. 727) e em
15/09/2011 o exequente requereu o aditamento da carta precatória para avaliação do
imóvel penhorado (fls. 730). Sem manifestação do exequente quanto aos documentos
necessários à expedição da carta, os autos retornaram ao arquivo em 19/06/2012, sendo
desarquivados em 22/08/2014 (fls. 737).
Os réus apresentaram nova impugnação, discutindo o título,
exaltando a falta de liquidez e certeza e requerendo parcelamento da dívida (fls.
769/773). Posteriormente, passaram a depositar as parcelas do montante que entendiam
devido (fls. 781/810). O exequente discordou do pagamento de R$ 68.323,48,
apresentando os cálculos do valor devido no total de R$ 675.379,90 (fls. 829/831).
O imóvel penhorado foi avaliado às fls. 921/948, com
manifestação das partes às fls. 953/963 e 964/965 e posterior homologação às fls.
987/988.
Laudo contábil às fls. 1.041/1.063, apresentando o crédito
atualizado do exequente em R$ 654.234,90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042889-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12.792
5
Manifestação da executada às fls. 1.069/1.075, sobrevindo a
decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos.1. Há mais de vinte anos, às fls. 58/60, as partes celebraram
transação, no valor de R$20.000,00, que correspondia aos aluguéis em
atraso, já com desconto. Convencionou-se, então, que seria feita dação
em pagamento de um veículo, no valor de R$12.000,00, e o restante
(R$8.000,00), quitado em oito prestações de R$1.000,00, a partir de
setembro de 1997. Comprometeu-se a ré, na oportunidade, a desocupar
um dos lotes, e a locação prosseguiria quanto ao imóvel localizado na
Rua do Correio, 129, pelo que desembolsaria a importância mensal de
R$600,00. Enquanto não desocupasse os outros lotes, obrigou-se a
pagar R$1.800,00 mensais. Dispuseram as partes, ainda, sobre o IPTU
devido até 30 de setembro de 2017, as contas de consumo de água e de
energia elétrica e os honorários advocatícios. Tudo isso sob pena de
despejo, multa de 20%, correção monetária e juros. Houve homologação
às fls. 70. 2. Às fls. 72, noticiou o exequente o descumprimento do
acordo. A partir daí, iniciou-se a execução do título judicial. 3. Houve
exceção de pré-executividade às fls. 568/578, rejeitada às fls. 619. 4.
Depois, a executada realizou depósitos (R$68.323,48, conforme fls. 802),
cujo levantamento foi deferido às fls. 800. Na mesma ocasião,
determinou-se a realização de perícia contábil. 5. Fls. 945: homologado
o laudo de avaliação do imóvel penhorado. 6. Laudo pericial contábil às
fls. 997/1.019. Sobre tal documento, os executados ofereceram
impugnação às fls. 1.023/1.029 e 1.069/1.074. Já o exequente
manifestou sua concordância expressa (v. fls. 1.056). 7. Embora os
executados entendam que seriam "indevidas todas as verbas pleiteadas
pelo Exequente relativas a fatos posteriores à celebração do acordo e
que não foram objetos do referido instrumento homologado por este MM.
Juízo" (v. fls. 1.025), a verdade é que, na transação, as partes
convencionaram que prosseguiria a locação, e estabeleceram, inclusive,
o valor dos aluguéis que vigeriam a partir de então. Além disso, essa
matéria deveria ter sido debatida pelas vias próprias (embargos do
devedor, de acordo com o Código de Processo Civil de 1973, pelo texto
vigente à época), o que não ocorreu. 9. Chega-se à mesma conclusão
quanto à dívida de IPTU, cujo valor, de fato, não estava mencionado no
instrumento da transação, mas houve assunção expressa da obrigação
de pagar referido tributo. Não apontaram os executados, ainda, qual seria
o montante correto. Descabe cogitar, durante a execução de título judicial
(hoje, fase de cumprimento de sentença), de produção de provas. 10.
No mais, os executados não explicaram o porquê do suposto equívoco
do expert quanto às custas e despesas - limitaram-se a apresentar uma
nova planilha (v. fls. 1.028), e, diferentemente do que afirmam, foram
considerados, sim, na perícia, os montantes depositados nos autos (v.
fls. 1.018). 11. HOMOLOGO, portanto, os cálculos elaborados pelo Sr.
Perito Judicial. Prosseguirá a execução pelo valor de R$654.234,90, a
ser atualizado, em continuação, a partir de agosto de 2018. 12.
Manifeste-se o exequente, em termos de prosseguimento. Na hipótese
de inércia, aguarde-se provocação no arquivo. 13. Int.”
Primeiramente, não há falar em prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042889-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12.792
6
Embora passados mais de 5 anos entre a notícia do
descumprimento do acordo em 03/04/1998 e a citação dos réus em fase de execução em
10/05/2004 (fls. 06), não houve desídia do exequente na tentativa de citação dos
executados.
Aliás, os próprios agravantes relatam os atos processuais
praticados pelo exequente no período desde a notícia do descumprimento do acordo até
a citação (fls. 04/05). Frise-se que o processo foi remetido ao arquivo por curto período
de tempo (agosto/2000 a fevereiro/2001), interregno muito inferior ao prazo prescricional
de cinco anos então aplicável à hipótese (art. 178, §10, IV, do Código Civil/1916).
Não se pode olvidar, ainda, que a citação ocorreu por meio de
carta precatória, fato que implica em inegável demora dos atos processuais, afastando,
no caso dos autos, qualquer desídia na atuação do exequente e, consequentemente,
reconhecimento da prescrição.
Nesse sentido, o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de
Justiça:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência.
A propósito, julgados da Câmara:
Prestação de serviços educacionais. Monitória, com citação da aluna
(curso de Direito), fl. 139. Prescrição intercorrente reconhecida por
sentença. Inocorrência, diante da ausência de comprovação quanto à
desídia da entidade demandante. Autora que diligenciou diversas vezes
para efetivar a citação, tanto que o A.R. de fl. 113 foi subscrito pela ré.
Prescrição não configurada. Acionada que não pagou o débito e nem
ofereceu embargos. Dívida incontroversa. Ausência de prova do
pagamento. Constituído o título judicial em favor da Faculdade. Dá-se
provimento ao apelo da requerente, e isso a fim de anular a r. sentença
atacada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, para
execução do título já constituído.
(TJSP; Apelação Cível 0043323-60.2007.8.26.0309; Relator (a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro:
22/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042889-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12.792
7
APELAÇAO- "Ação de Execução de título extrajudicial"- Débitos
provenientes de Contrato de Locação e acessórios- Loja situada no
interior de shopping Center - Ausência de citação dos executados, nas
diversas diligências realizadas- Pleito de citação por Edital indeferido-
Sentença julgando improcedente a ação, com fundamento no art.487,
inciso II do CPC, reconhecendo a prescrição e julgando extinta a
execução- Insurgência recursal da exequente: (i)ausência de inércia ou
omissão da exequente; (ii) cumprimento de todas as determinações
judiciais; (iii) a descaracterização da desídia impede a consumação da
prescrição intercorrente;(iv) reforma da r. sentença- SENTENÇA
ANULADA - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0016124-69.2012.8.26.0606; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Suzano - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de
Registro: 28/11/2018)
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente
não caracterizada. Citação não aperfeiçoada por motivos estranhos à
postura processual da exequente. Incidência da Súmula n. 106 do c.
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Sentença declarada sem
efeito. Recurso provido, com ordem de retorno à origem para regular
seguimento do processo.
(TJSP; Apelação Cível 0611304-66.2008.8.26.0001; Relator (a): Tercio
Pires; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2017; Data de
Registro: 15/05/2017)
No que tange à insurgência aos cálculos periciais, os agravantes
pretendem, na realidade, impugnar a própria execução
o que já realizaram sem
sucesso duas vezes - e não tão somente o laudo pericial, vez que insistem na
impossibilidade de cobrança do IPTU e encargos posteriores ao acordo.
Tais matérias, todavia, se encontram preclusas, pois já abordadas
na exceção de pré-executividade (fls. 597/607), rejeitada pelo d. Juízo a quo no curso da
execução.
Ainda que assim não fosse, como bem salientado na decisão
combatida, a obrigação de pagamento do IPTU constou expressamente do acordo (item
10 - fls. 112), bem como acordaram as partes sobre a continuidade da locação em
relação a parte do imóvel (1 dos 4 lotes locados), o que ensejou na cobrança dos
alugueis posteriores, com redução do locativo proporcional (item 7 do acordo fls. 112).
Quanto ao abatimento dos valores já pagos pela agravante,
verifica-se pelos cálculos periciais que a quantia de R$ 116.125,10 foi regularmente
decotada do montante devido (fls. 1.053 “Anexo 05”), não havendo mínimo indício de
erro no cálculo do expert.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042889-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12.792
8
Por fim, a questão relativa ao maquinário supostamente deixado
no imóvel como parte de pagamento não foi submetida a apreciação do d. Juízo a quo, o
que impede a apreciação diretamente nesta instância, que é recursal. De todo modo,
frise-se que inexistem elementos para se aferir minimamente o valor a ser abatido a este
título, vez que não constaram do acordo (fls. 111/114) e sequer foram descritos pela
agravante.
Em suma, a manutenção da decisão é de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator